Tribunal: TJBA
Processo: 8047305-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047305-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: CINTIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RICHARD LACROSE DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
R
ESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HEMORRAGIA APÓS EXODONTIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apela
ção Cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de procedimento de extração dentária.

2. A autora alegou que, após exodontia realizada na clínica, apresentou hemorragia e edema facial, necessitando de atendimento emergencial no Hospital Geral do Estado, onde lhe foi informado que o procedimento não teria sido adequadamente executado.

3.
A senten
ça condenou a ré ao pagamento de: (i) R$ 300,00 por danos materiais; (ii) R$ 5.000,00 por danos morais; (iii) R$ 2.000,00 por danos estéticos; além das verbas sucumbenciais.

4.
O recurso discute: (i) exist
ência de falha na prestação do serviço odontológico; (ii) configuração e quantificação dos danos morais; e (iii) condenação por danos estéticos e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
H
á três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico e responsabilidade da clínica; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais, morais e estéticos e seus respectivos valores; e (iii) verificar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A rela
ção entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

7. O conjunto probatório, relatórios médicos do HGE e registros fotográficos, comprova complicações pós-operatórias incomuns, incluindo hemorragia significativa, demonstrando defeito no serviço prestado e nexo causal com o procedimento realizado.

8. É devida a restituição da quantia de R$ 300,00, comprovadamente paga pela extração, nos termos dos arts. 6º, VI, e 20 do CDC.

9. O dano moral está configurado, pois o quadro de dor intensa, sangramento e necessidade de atendimento emergencial extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e adequado.

10. O dano estético não se caracteriza, pois o edema facial demonstrado é transitório e não representa alteração morfológica permanente que configure deformidade.

11. A exclusão do dano estético gera sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), impondo a redistribuição das custas e honorários na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora, mantida a suspensão da exigibilidade em favor da autora beneficiária da gratuidade da justiça.

12. Os honorários fixados em 15% devem ser mantidos, com repartição proporcional à sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido
, somente para afastar a condenação ao pagamento de danos estéticos.
Sucumbência recíproca, com redistribuição das custas e honorários na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora, observada a suspensão da exigibilidade desta última.

Teses de julgamento
:
1.

A responsabilidade de clínicas odontológicas em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Complicações pós-operatórias relevantes, como hemorragia significativa, comprovam falha na prestação de serviço e geram dever de indenizar. 3. A indenização por dano estético exige comprovação de alteração morfológica permanente, não caracterizada pelo edema transitório. 4. A exclusão do dano estético implica sucumbência recíproca e redistribuição proporcional dos ônus processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 20; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 86; 98, § 3º; 373, I; CC, art. 186; Súmulas 43 e 362 do STJ; Súmula 387 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, AC nº 1000022-0309850-001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24.03.2022; TJ/RJ, APL nº 0028707-58.2020.8.19.0038, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 27.03.2023; TJ/BA, Apelação nº 0003963-59.2006.8.05.0141, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, pub. 26.08.2025; TJ/BA, Apelação nº 8000262-13.2021.8.05.0113, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 01.10.2024; TJ/SP, Apelação Cível nº 1051161-73.2022.8.26.0224, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 25.11.2025; TJ/SC, Apelação nº 5001277-28.2019.8.24.0075, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8047305-54.2022.8.05.0001
, sendo Apelante

CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA.

e Apelad
a

CINTIA DOS SANTOS NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07